Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-40.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação de fazer e indenização por dano moral. Autora que foi impedida de realizar rematrícula sob o fundamento de inadimplência. Autora que nega a inadimplência, afirmando que celebrou um novo acordo com a ré que abrangia o anterior. Inadmissibilidade. Novo acordo entabulado que especificou quais as parcelas

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação de fazer e indenização por dano moral. Autora que foi impedida de realizar rematrícula sob o fundamento de inadimplência. Autora que nega a inadimplência, afirmando que celebrou um novo acordo com a ré que abrangia o anterior. Inadmissibilidade. Novo acordo entabulado que especificou quais as parcelas inadimplidas abrangia, não fazendo qualquer ressalva quanto a inclusão do acordo anterior. Caso de improcedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001120-40.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada VITORIA
PINHEIRO DE AGUIAR MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-40.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Apelante: Anhanguera Educacional Ltda
Apelada: Vitória Pinheiro de Aguiar Mendes (justiça gratuita)
Comarca: Santo André 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.485

EMENTA
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c obrigação de fazer e indenização por
dano moral. Autora que foi impedida de realizar rematrícula sob o
fundamento de inadimplência. Autora que nega a inadimplência,
afirmando que celebrou um novo acordo com a ré que abrangia o
anterior.
Inadmissibilidade.
Novo
acordo
entabulado
que
especificou quais as parcelas inadimplidas abrangia, não fazendo
qualquer ressalva quanto a inclusão do acordo anterior. Caso de
improcedência da ação. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. de obrigação de fazer e indenização por dano moral,
promovida por Vitória Pinheiro de Aguiar Mendes em face de
Anhanguera Educacional Ltda, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 173/178, cujo relatório se adota, para declarar
inexistente o débito, bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Opostos embargos declaratórios pela ré a fls.
112/113, foram rejeitados a fls. 114/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-40.2019.8.26.0505 -Voto no
3
Apela a ré (fls. 117/126) alegando que não há dano
moral, pois não houve prática de ato ilícito, uma vez que não houve a
comprovação de que todos os débitos foram englobados no acordo
entabulado, cabendo ao devedor comprovar o pagamento e não ao
recebedor. Alternativamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório. Sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir
do arbitramento. Por fim, sustenta que os ônus sucumbenciais devem
observar o valor condenatório e não o valor da causa.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 127/128).
Contrarrazões a fls. 132/139.
É o Relatório.
A autora ajuizou a presente demanda, narrando que
estava matriculada no curso de graduação em Engenharia junto à ré,
quando em 18.04.2018 firmou um acordo para pagamento em 08
parcelas no valor de R$ 145,07, relativo à matrícula, mensalidades
escolares, compra de livros e/ou acordo em atraso.
Contudo, em 26.07.2018, firmou novo acordo, agora
em 11 parcelas de R$ 579,20, aduzindo que estariam incluídas as
parcelas do acordo anterior.
Citada, a ré sustentou na defesa que o novo acordo
firmado não contemplou as parcelas anteriores, ressaltando que o
impedindo de realização da rematrícula estaria na inadimplência deste
primeiro acordo, sendo lícita sua recusa.
O douto magistrado a quo, julgou a ação
procedente, reconhecendo que o acordo posterior englobou o acordo
anterior por não haver qualquer ressalva de que as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-40.2019.8.26.0505 -Voto no
4
anteriores não estavam albergadas pelo acordo, condenando também
a ré por indenização por danos morais.
Apela a ré.
Data venia do entendimento esposado pelo nobre
julgador, o recurso comporta acolhida.
Ao contrário do entendimento exposto na sentença,
os acordos entabulados são diversos um do outro e abrangem
períodos diferentes de inadimplência.
O acordo acostado a fls. 10/11, o primeiro firmado
entre as partes, na data de 18.04.2018, é bem claro ao indicar na
cláusula 1.1 quais parcelas inadimplidas ele abrangia, sendo elas as
parcelas vencidas em dezembro de 2017 e uma de janeiro de 2016,
as quais perfaziam o montante de R$ 1.094,96 (fls. 10).
Já o acordo acostado a fls. 12/14, o segundo
acordo celebrado, firmado em 26.07.2018, também é bem claro ao
indicar quais os períodos inadimplidos que abrangia em sua cláusula
1.1, sendo certo que se referiam a valores vencidos a partir de
fevereiro de 2018, incluindo também algumas parcelas a vencerem,
as quais perfaziam o montante total de R$ 5.701,86 (fls. 12).
Assim, como explanado no recurso da ré, a autora
não comprovou a quitação dos dois acordos firmados para embasar
sua pretensão indenizatória, bem como para considerar a conduta da
ré ilícita.
Ao revés, a autora afirmou que não pagou o
primeiro acordo firmado por entender que o segundo acordo abrangia
o primeiro, mas não há dúvida razoável considerando que os acordos
firmados são bem claros ao indicar quais os períodos inadimplidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-40.2019.8.26.0505 -Voto no
5
eles abrangiam em suas cláusulas 1.1.
Neste diapasão, a recusa da ré em renovar a
matrícula da autora se mostrou lícita, não havendo que se falar em
dano moral, mesmo que incidente o Código de Defesa do Consumidor
ao caso.
Como já explanado acima, o segundo acordo
firmado não se mostrou dúbio quanto as parcelas inclusas, sendo
certo que caso abrangesse o primeiro acordo entabulado, ele deveria
estar expresso no segundo acordo, e não entender sua omissão como
inclusão.
Nessa conformidade, deve a ação ser julgada
improcedente,
invertendo-se,
por
consequência,
o
ônus
da
sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, que ficam fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição
suspensiva prevista no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil,
por ser a vencida beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR